Tribunal: TJDFT
Processo: 0731478-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731478-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO BARROSO PARREIRA AGRAVADO: UMBELINA SOARES NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por contra decisão , do juízo de origem, que deferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos mensais da agravante, para pagamento de dívida não alimentar decorrente de indenização por perdas e danos em ação de reintegração de posse. Em apertada síntese, o executado agravante sustenta que a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos, de R$ 4.898,07, para pagar dívida no valor de R$ 404.439,28 comprometeria sua subsistência, uma vez que é aposentado e se encontra enfermo. Diante disso, requer a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a penhora de seu rendimento. Preparo dispensado, uma vez que o agravante é beneficiário de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15) ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial, a pretensão recursal. Para a concessão de tutela de urgência, em sede de recurso, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem estar presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC/15, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento da antecipação de tutela. Quanto à probabilidade do direito, vale destacar que, em regra, a penhora diretamente na folha de pagamento é modalidade vedada pelo ordenamento jurídico, exceto em relação às dívidas de prestação alimentícia, nos termos do art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC/15. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite excepcionar a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívidas não alimentares, quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). O caso em exame, trata-se de cumprimento de sentença de indenização por perdas e danos em ação de reintegração de posse. O agravante expôs que é aposentado, arrimo de família e se encontra doente. Afirma, também que seus rendimentos líquidos correspondem a R$ 4.898,07, em virtude de inúmeros descontos que sofre em sua folha de pagamento. Verifica-se, pelas provas carreadas, que o agravante, embora possua um rendimento maior, está tendo seus salário comprometido por inúmeros empréstimos consignados, conforme ID 49603592. Ocorre que o endividamento voluntário não isenta o devedor de cumprir com seus deveres em relação do credor. Por sua vez, os elementos dos autos demonstram que a penhora do salário no percentual de 10% não prejudicará a subsistência do executada e seus familiares, tendo em vista que restará preservada a renda líquida mensal de aproximadamente de R$ 4.409 mil reais. Ademais, embora alegue, o recorrente, não comprovou os seus gastos mensais, tampouco que o desconto do percentual de 10% irá obstar uma vida digna. Sendo este o entendimento adotado por esta 4a Turma Cível, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL.IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REAPRECIAÇÃO DO AGRAVO. 1. Se o acórdão desta 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, divergiu parcialmente do que restou decidido pelo colendo STJ, impõe-se a realização de novo julgamento. 2. É possível a penhora de salário se não houver prejuízo da subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Agravo parcialmente provido.” (TJDFT, Acórdão 1693139, 07075633720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023) Assim, em análise perfunctória, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado e não se ter provado o risco de dano, deixo de suspender a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem Intime-se o agravado para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Após, faça-se concluso. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TM